Tribunal: CARF
Processo: 13807.012055/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.012055/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.641 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MÁQUINAS NEUBERGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. ARGUIÇÃO DE
PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuinte deveria apresentar nos autos do processo de execução fiscal,
utilizando-se dos meios jurídicos apropriados, a sua alegação de prescrição de
cobrança dos débitos. Mas não o fez, pelo contrário, quitou os débitos, assim,
não há que se reconhecer a prescrição alegada pela Recorrente. Além do mais,
não apresentou na manifestação de inconformidade, tampouco no recurso
voluntário comprovação da alegada prescrição.
SIMPLES.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. EXCLUSÃO.
Há que ser excluída do SIMPLES Nacional a pessoa jurídica com débitos sem
exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e , no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.012055/2008-94
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.641 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.012055/2008-94

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-27.251, de 26 de outubro de
2010, da 14a Turma da DRJ/SP1 que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra sua exclusão do SIMPLES Federal, formalizado pelo ADE – Ato
Declaratório Executivo – Derat/SPO n° 395.708, de 22 de agosto de 2008 que a excluiu do SIMPLES.
Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 5, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional pela existência de débitos sem exigibilidade suspensa em seu nome perante
a Fazenda Pública Federal, e assim incidindo na vedação prevista no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o,
combinada com o inciso I do art. 5o ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23 julho de 2007.
Contra o ADE a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando que para sanar e esclarecer o ocorrido dirigiu-se à PGFN - Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para maiores esclarecimentos. Alegou que, no seu entender os débitos por
ventura inscritos não tinham razão de ser, por se referirem aos anos de 1980 e 1993 e estariam
prescritos.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 14a Turma da
DRJ/SP1 por entenderem que o contribuinte não apresentou nenhuma comprovação de que os
débitos que ensejaram sua exclusão do SIMPLES estariam prescritos, como alegara. E de acordo
com a consulta realizada após o prazo para regularização os débitos continuavam pendentes
junto à PGFN (e-fl.16), mantendo portanto sua exclusão.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 05/01/2011 (e-fl. 31).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 04/02/2011 (e-fls. 35-61), onde alega, em síntese, que quitou os débitos que
ensejaram a sua exclusão do SIMPLES um ano antes da prolação do acórdão de manifestação de
inconformidade e que portanto implicaria na perda de objeto do presente processo. Apresenta os
DARFs ́para comprovação do pagamento.
Argúi, outrossim, que embora tenha quitado os débitos, haveria que ser
reconhecido a prescrição dos mesmos, repetindo que os mesmos seriam relativos a fatos
geradores de 1980 e 1993, sem que a Fazenda Nacional executasse referidos débitos, e que não
seria cabível prova negativa por parte da Recorrente.
Requer ao final o cancelamento do ADE.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.641 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.012055/2008-94

A Recorrente foi excluída do SIMPLES por haver débito em seu nome sem
exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública Federal. Os débitos que ensejaram a exclusão
são inscrições em dívida ativa da União, discriminados à e-fl. 20 e que estavam ajuizadas.
A Recorrente tomou ciência do ADE em 18/09/2008 (e-fl. 21).
O prazo legal para a Recorrente regularizar os débitos que ensejaram sua exclusão
encerrar-se-ia em 20/10/2008 (30 dias após a ciência do ADE).
A 14a Turma da DRJ/SP1 manteve a exclusão por ter constatado que após o prazo
de regularização, os débitos não haviam sido regularizados, conforme tela do SIVEX juntado à
e-fl. 16.
A Recorrente alega que os débitos estariam prescritos, e que não caberia à ela,
Recorrente, fazer prova negativa da prescrição. Alega ainda que os quitou um ano antes da
prolação do acórdão recorrido.
Não assiste razão à Recorrente.
Os débitos que ensejaram a exclusão são inscrições em DAU – Dívida Ativa da
União que haviam sido ajuizadas. Portanto a Recorrente deveria apresentar nos autos do
processo de execução fiscal, utilizando-se dos meios jurídicos apropriados, a sua alegação de
prescrição de cobrança dos débitos. Assim, isso não seria apresentação de prova negativa por
parte da Recorrente, mas justa irresignação contra cobrança indevida por prescrição, se fosse o
caso. Mas a Recorrente não o fez, pelo contrário, quitou os débitos, como ela própria admite e
junta os DARFs para comprovação. Há que se ratificar, ademais, a afirmação da DRJ de que a
Recorrente não apresenta provas da prescrição dos débitos. Também no recurso voluntário, a
Recorrente somente alega a prescrição, mas não faz prova do alegado.
Os DARFs e os comprovantes de pagamento juntados aos autos à e-fls. 48, 49 e
50 indicam que os pagamentos foram realizados em 26/11/2009.
O prazo para regularização das pendências expirou-se em 20/10/2008 e a quitação
somente ocorreu em 26/11/2009, de modo que a situação fática informada no ADE, ou seja, a
existência de débitos sem exigibilidade suspensa, persistia na data do encerramento do prazo
para regularização, de modo que a exclusão há de ser mantida.
Por todo o exposto voto em afastar a arguição preliminar de prescrição e, no
mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.641 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.012055/2008-94

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital